Tribunal: TJSP
Processo: 1009048-92.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – Indenização securitária decorrente de danos causados em aparelhos eletroeletrônicos de segurados da autora em razão de descarga elétrica e oscilação na tensão do fornecimento de energia - Ação julgada procedente – Insurgência da ré – Aplicação do CDC - Relação originária de consumo que se estende à seguradora, sub-rogada em todos os direitos de seus

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – Indenização securitária decorrente de danos causados em aparelhos eletroeletrônicos de segurados da autora em razão de descarga elétrica e oscilação na tensão do fornecimento de energia - Ação julgada procedente – Insurgência da ré – Aplicação do CDC - Relação originária de consumo que se estende à seguradora, sub-rogada em todos os direitos de seus segurados Arts. 349 e 786, "caput", do CC - Responsabilidade da ré que é objetiva, com assunção dos riscos da atividade que desenvolve - Exegese no art. 37, § 6o, da CF – A teor do que prescreve o art. 786, do CC, após o pagamento da indenização, a Seguradora sub-roga-se nos direitos do Segurado, podendo, inclusive, voltar-se contra o causador do dano – Oscilação e descarga elétrica que constituem eventos previsíveis e evitáveis por meio de investimentos adequados, que não configuram força maior ou caso fortuito – Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos dos segurados da apelada devidamente demonstrado – Juros de mora - Termo inicial - Desde a data da citação – Sucumbência corretamente fixada - Sentença mantida - Recurso parcialmente provido apenas para fixar a incidência dos juros da citação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009048-
92.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068 -Voto no 31651
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
Apelado: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA: BARUERI
VOTO No 31651
*AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE SEGURO

Indenização securitária decorrente de danos causados em
aparelhos eletroeletrônicos de segurados da autora em razão de
descarga elétrica e oscilação na tensão do fornecimento de energia
- Ação julgada procedente Insurgência da ré Aplicação do
CDC - Relação originária de consumo que se estende à
seguradora, sub-rogada em todos os direitos de seus segurados
Arts. 349 e 786, “caput”, do CC - Responsabilidade da ré que é
objetiva, com assunção dos riscos da atividade que desenvolve -
Exegese no art. 37, § 6o, da CF A teor do que prescreve o art.
786, do CC, após o pagamento da indenização, a Seguradora sub-
roga-se nos direitos do Segurado, podendo, inclusive, voltar-se
contra o causador do dano Oscilação e descarga elétrica que
constituem eventos previsíveis e evitáveis por meio de
investimentos adequados, que não configuram força maior ou caso
fortuito Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos
equipamentos dos segurados da apelada devidamente demonstrado
Juros de mora - Termo inicial - Desde a data da citação
Sucumbência corretamente fixada - Sentença mantida - Recurso
parcialmente provido apenas para fixar a incidência dos juros da
citação.*
1. Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 349/354, que nos autos da Ação
regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada por Tokio
Marine Seguradora S/A o juiz sentenciante proferiu: “Isto
posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando a ré a pagar a autora
o valor de R$ 10.598,27 a título de ressarcimento, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano, desde o desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068 -Voto no 31651
3
Assim, ponho fim ao processo com apreciação do mérito, na forma do
art. 487, inc. I, do CPC. Em razão da sucumbência, a ré deverá
restituir
as
despesas,
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação, em
conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Tal valor mostra-se suficiente, haja vista o rápido deslinde
processual e o trabalho desenvolvido”.
Inconformada
apela
a
ré
(fls.
373/390)
aduzindo que é fato controverso que os equipamentos
danificados da segurada tenham sido responsabilidade da
apelante, eis que na data informada pela recorrida não houve
nenhum comunicado de falta de luz ou oscilação na rede
elétrica.
Salienta que os documentos juntados às fls.
39/191 não demonstram a origem dos danos, já que se tratam de
relatórios e não laudos técnicos e foram produzidos de forma
unilateral.
Diz que os prejuízos sofridos pelos segurados
da apelada e por ela reembolsados não foram ocasionados por
culpa da apelante ou falha de seus prepostos, inexistindo
nexo de causalidade entre o dano alegado e a culpa da
apelante.
Alega que a recorrida não cumpriu o previsto
no art. 210 da Resolução 414 da Aneel, de modo não poderia
ser condenada ao ressarcimento do valor de R$ 10.598,27.
Afirma que não se aplica o CDC ao caso em
análise pelo fato da segurado da apelada utilizar a energia
como insumo, sendo o destinatário final da energia elétrica
os moradores do condomínio.
Diz que os juros se aplicam a partir da
fixação da condenação, nos termos do art. 405 do CPC.
Informa que a seguradora não realizou vistoria
prévia no imóvel, de modo que não pode ser responsabilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068 -Voto no 31651
4
pelos danos reclamados e pretende a redução da verba
honorária.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 388/390 e com resposta às fls.
394/408.
Realizada intimação nos termos da Resolução
549/2011, sem insurgência.
É o relatório do necessário.
2. Trata-se de ação de ressarcimento em que a
companhia seguradora autora objetiva o ressarcimento da
quantia de R$ 10.598,27 referente as indenizações pagas aos
seus segurados, em razão de danos decorrentes de falha no
fornecimento de energia elétrica pela ré (fls. 01/196).
Apresentada
contestação
(fls.
201/299);
réplica (fls. 318/348); sobrevindo sentença de procedência da
qual se insurge a ré.
Anote-se
que
a
apelação
interposta
é
tempestiva está preparada, de modo que é admitida nos termos
dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, § 1o; 1.010, § 3o; e
1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação deste colegiado.
Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Pois bem. A ré é concessionária de serviço
público, sendo aplicável, em regra, a responsabilidade
objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal
relativamente aos usuários do serviço que presta.
Além disso, aplicam-se ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor, (art. 2o e 3o da Lei no
8.078/90) sendo que a seguradora, na espécie, sub-rogou-se
nos direitos e na posição jurídica de seus segurados.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068 -Voto no 31651
5
Felipe Salomão no Recurso Especial no 802.442/SP, julgado em
02.02.2010: “Havendo pagamento da indenização securitária, a
seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiam ao
segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso,
nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação
de todos os institutos previstos no CDC”.
Aliás, estabelece a súmula 188 do STF que: "O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro".
Na hipótese em análise a responsabilidade da
ré somente poderia ser elidida por caso fortuito, força maior
ou culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, o que não foi
demonstrado.
Os documentos que instruíram a petição inicial
comprovam que os aparelhos elétricos instalados nas unidades
consumidoras seguradas José Crepaldi Júnior, Bem Viver
Santana,
Cond.
Ed.
Torre
Branca,
Cond.
Ed.
Splendid
Higienópolis e Cond. Ed. Karen Vanessa sofreram danos
causados por descargas elétricas e oscilações de energia
(fls. 51, 74, 103/107 133 e 179/180), ocasionando a
substituição das peças e/ou equipamentos, o que motivou o
acionamento do seguro contratado e o pagamento de
indenizações que se pretende ressarcir.
Na apelação, a ré alegou inexistência de nexo
causal, porque não foi solicitado o ressarcimento dos danos
elétricos pela via administrativa; ausência de prova de que
os supostos danos tenham sido causados por descarga ou
oscilação
de
energia
elétrica
e
unilateralidade
dos
documentos juntados pela autora.
Seus argumentos, contudo, não convencem.
O pedido administrativo para ressarcimento dos
danos, previsto no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL,
constitui mera faculdade conferida ao consumidor ou ao sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068 -Voto no 31651
6
rogado em seu lugar, não representando pré-requisito para o
ajuizamento da ação, sob pena de violação ao direito de
acesso ao judiciário, ferindo, por conseguinte, o art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
Outrossim,
observa-se
que
os
fenômenos
naturais não excluem a responsabilidade da apelante, porque
são eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria
atividade.
Assim, é seu dever garantir medidas protetivas
aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da
energia recebida, o que não logrou demonstrar.
Em caso semelhante, já decidiu o Colendo STJ:
“(...) concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta
omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio não é um
fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar
medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da energia
elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser causada por raio,
tendo como consequência, curto circuito e eventual incêndio”
(AREsp no 139147, Min. Rel. Luís Felipe Salomão, DJe 01/08/2012).
A corroborar sua responsabilidade, cita-se o
art. 25, da Lei no 8.987, de 13/02/1995, que dispõe que:
“Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-
lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente,
aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo
órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Outrossim, reza o art. 210 da Resolução
Normativa no 414/2010: “A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos
termos do caput do art. 203”.
No mais, observa-se que a ré não se insurge
quanto à idoneidade da elaboração dos relatórios técnicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068 -Voto no 31651
7
fornecidos pela companhia seguradora, seja quanto ao seu
aspecto técnico, seja no tocante aos valores orçados,
apegando-se a considerações genéricas e à sua unilateralidade.
E, a despeito de sua combatividade e atenção
às peculiaridades da lide que lhe foi promovida, bem como do
seu zelo em tentar desconstituir a prova documental trazida,
com elaboração de laudo técnico especifico para este feito,
tem-se que não conseguiu romper o nexo de causalidade de
forma apta a afastar sua responsabilidade.
Assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade
civil
da
concessionária,
restando
devidamente demonstrado nos autos a existência de nexo de
causalidade entre a conduta da apelante e o efetivo prejuízo
ressarcido pela seguradora apelada bem como os pagamentos dos
sinistros (fls. 60, 89, 119 e 190). Em sendo assim, tem a
apelada o direito de receber, em regresso, do causador do
evento lesivo, as indenizações desembolsadas em prol das
seguradas.
E, nesse sentido já se manifestou este E.
Tribunal:
“AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados
(arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação originária de consumo.
Incidências das normas do CDC. Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(Arts. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e
22 do CDC). Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga
elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos.
Hipótese de raios na rede de distribuição de energia que configura
fortuito interno. Precedentes. Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de equipamentos
de segurança para evitar as tensões na rede. Apelada condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068 -Voto no 31651
8
ressarcimento dos valores pagos pela Apelante a título de
indenização securitária. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão
do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios, em grau recursal,
fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 11, do NCPC. Recurso provido. (Apelação Cível n.
1048947-06.2016.8.26.0100, 12a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Tasso Duarte de Melo, j. 31 de agosto de 2017).
“AÇÃO DE REGRESSO Seguradora contra concessionária
de energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica Responsabilidade
objetiva art. 37, § 6o, CF) Restrição ao ressarcimento de danos
por resolução de agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que
não se admite Temporal e queda de raios que não se configuram caso
fortuito ou força maior Danos que podem ser evitados com a
utilização de tecnologia adequada Dever de prevenção de danos por
parte da concessionária reconhecido Nexo causal configurado
Reembolso limitado à indenização paga ao segurado Verba despendida
a título de regulação de sinistro que não integra a obrigação de
reembolso - Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação procedente em parte Sentença mantida Apelação e recurso
adesivo desprovidos.” (Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100, rel.
Luiz Antonio de Godoy, j. 30.06.2015).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurado.
Equipamentos
danificados
por
oscilações
na
rede.
Descargas
elétricas (raio). Evento previsível que não configura força maior
ou caso fortuito, pois se insere no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, a qual tem meios de se proteger e
controlar a oscilação na tensão. Precedentes desta Corte e do STJ.
Vinculo contratual. Juros de mora a contar da citação. - APELOS
DESPROVIDOS.” (Ap. Cível 1114036-44.2014.8.26.0100, Rel. Ramon
Mateo Júnior, j. 15.04.2016).
Outrossim, razão assiste ao recorrente quanto
aos
juros
moratórios,
isso
porque,
tratando-se
de
responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068 -Voto no 31651
9
juros de mora incidem desde a data da citação, conforme
preceitua o art. 405 do Código Civil.
Nesse sentido:
“No caso de ilícito contratual, os juros de mora
são devidos a partir da citação.” EDcl no REsp n.o 1.200.275/RS,
rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 26/08/2011.
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RELAÇÃO
CONTRATUAL.
JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL.
CITAÇÃO.
1.
Há
responsabilidade
contratual nos casos em que o dever jurídico violado tenha origem
em contrato ou negócio jurídico firmado pelo indivíduo. 2.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios
incidirão a partir da citação (artigo 219 do CPC e artigo 405 do
Código Civil), e a correção monetária pertinente ao valor dos
danos morais, a partir de sua fixação. 3. Agravo regimental
provido para, reconsiderando decisão anterior, conhecer do recurso
especial e dar-lhe provimento.” AgRg no REsp n.o 1.229.864/MG,
rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 01/06/2011.
E, em relação aos honorários de sucumbência,
sem razão a apelante, vez que sua fixação atendeu às regras
processuais vigentes.
Desse modo, dá-se parcial provimento ao
recurso, apenas para fixar a incidência de juros moratórios a
contar da citação.
Por fim, nos termos do artigo 85, parágrafo
11o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários
recursais, cumulativos, ao vencedor.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários de advogado em 15% do valor da condenação, majora-
se tal arbitramento para 17%, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068 -Voto no 31651
10
3. Destarte, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JACOB VALENTE
Relator